Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732925-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PARA PRESÍDIO POR ADVOGADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA E DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEIETADAS, PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 29 do CP), às penas de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa. A apelante, advogada, foi flagrada tentando ingressar em presídio com considerável quantidade de entorpecentes, transportados em suas vestes íntimas, os quais seriam entregues aos demais apelantes para redistribuição no interior do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade alegada pela apelante É., sob fundamento de violação de prerrogativas da advocacia por ausência de representante da OAB no ato de sua prisão em flagrante; (ii) a nulidade suscitada pelo apelante A., relativa à suposta realização de interrogatório sub-reptício, sem observância do direito ao silêncio e à assistência de advogado; (iii) a suficiência das provas para condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iv) o reconhecimento de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime; e, (v) a revisão da dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela apelante É. quando restar comprovado nos autos que a prisão em flagrante foi acompanhada por advogadas regularmente constituídas, em conformidade com o art. 7o, IV, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante A. porque as declarações da apelante É. foram prestadas durante abordagem policial regular, não caracterizando interrogatório formal ou violação ao direito ao silêncio, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas por laudos periciais (Exame Químico Preliminar e Definitivo), imagens de scanner, depoimentos de policiais e confissão informal da apelante E., confirmando a tese de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, a condenação deve ser mantida. 6. Reconhece-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime quando o juízo de origem utilizou os mesmos fundamentos (condenações anteriores e prática em ambiente prisional) para negativar essas circunstâncias e aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 7. Afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e das consequências do crime, procede-se ao redimensionamento da dosimetria das penas de todos os apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Teses de julgamento: A prisão em flagrante de advogada deve observar a comunicação à OAB e o acompanhamento de representante, não sendo exigido quando há assistência por advogados regularmente constituídos no ato. A confissão informal realizada durante abordagem policial regular não exige a advertência do direito ao silêncio, desde que não configurado interrogatório formal. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios. O reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena ocorre quando uma mesma circunstância fática é valorada de forma negativa em mais de uma fase do cálculo da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 386, VI e VII, 564, IV; CP, art. 29; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Lei no 8.906/1994, art. 7o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 253.709/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2014, DJe 21.08.2014; TJDFT, Acórdão 1129185, Rel. George Lopes, Câmara Criminal, j. 01.10.2018, DJe 10.10.2018. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, 157, caput, e § 1o, 195, 199 e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, e 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994, ao argumento de que deveria ter sido respeitado o direito ao silêncio, mesmo durante a abordagem policial, quando há eventual confissão informal; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de não haver prova de que o recorrente teria concorrido com a prática do evento criminoso; e c) artigo 17 do Código Penal, por entender que o crime é impossível, já que a prisão em flagrante da corré teria impedido a consumação do crime. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal, sob a afirmação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, ao direito ao silêncio e à assistência de advogado a presos, repisando os argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 157, caput, e § 1o, 195, 199 e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, e 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023). Igual teor: (HC n. 994.996, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 14/04/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode seguir quanto à ofensa ao artigo 17 do CP, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais (...). Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: “[...] a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. [...]" (Rcl 73743 / SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027